Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE. DETRAN/DF. NULIDADE. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE VEÍCULO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra o Distrito Federal e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (CPC, art. 496, I).
2. É nula a transferência de veículo realizada mediante fraude, sobretudo quando a perícia judicial concluiu pela inautenticidade da assinatura da proprietária e do selo cartorário.
3. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais.
4. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Recurso do primeiro réu conhecido e provido.